Tribunal: TJDFT
Processo: 0002517-74.2017.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DECISÃO STJ. MORTE EXECUTADO. EXTINÇÃO. ART. 313, CPC. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO. EXISTÊNCIA DE BENS COMPROVADA. HABILITAÇÃO HERDEIROS OU ESPÓLIO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Recurso conhecido conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. O Código de Processo Civil estabelece que, com a morte de uma das partes, o processo tem que ser suspenso para que ocorra a habilitação. Inteligência dos artigos 313, 687 e 688, CPC.
3. Confirmada a morte do executado e tendo demonstrado o exequente a existência de herdeiros e de bens, incabível a extinção do processo tal qual feito pelo juízo.
3.1. “Havendo morte da parte no curso do processo, deve o processo ser suspenso para habilitação do espólio ou dos herdeiros (quando já realizada a partilha) e, não fluirá o prazo da prescrição da pretensão executiva enquanto não regularizado o polo passivo, em razão da suspensão do processo”. (Acórdão 1434020, 00170906620168070009, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.